Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Consumidor e processual civil. recurso especial parcialmente provido. reapreciação da apelação. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Base de cálculo. Valor atualizado da causa. Multa do art. 1.026, § 2o do CPC afastada. Súmula 98/STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de recurso de apelação, à luz da decisão proferida no recurso especial interposto pelo apelante contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao art. 85 §§ 2o, 10, 14, e art. 1.026, § 2o, do CPC, para calcular os honorários com base no proveito econômico ou ao valor da causa; e (ii) rever a aplicação da multa dos embargos de declaração a teor do Enunciado da Súmula 98 do colendo STJ.
III. Razões de decidir
3. Determinada pelo STJ a reapreciação do recurso para ajustar os honorários e reavaliar a multa dos embargos de declaração.
4. Se o atraso das rés na emissão do termo de quitação foi fator determinante para o ajuizamento da presente ação e se a apresentação do referido termo no decorrer do processo resultou na perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, conforme dispõe o art. 85, § 10, do CPC, impondo-lhes o pagamento integral dos honorários de sucumbência.
5. Diante da inexistência de elementos que permitam apurar o proveito econômico obtido com a baixa do gravame, adota-se o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2o, CPC).
6. Afasta-se a multa dos embargos de declaração por contrariar a Súmula 98/STJ.
IV. Dispositivo
7. Apelo provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10; 405; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o. Súmula 98/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704356-45.2021.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j: 10/12/2025. TJDFT, APC, 0718559-37.2024.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j: 27/11/2025. TJDFT, APC, 0710231-12.2024.8.07.0009, Rel. Des: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j: 12/11/2025. TJDFT, ED, 0701372-82.2021.8.07.0018, Rel. Desa: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j: 08/05/2024.